Tribunal: TJSP
Processo: 2264431-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2264431-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
são embargados ADEMIR ROBERTO DA SILVA, BENEDICTA DE
CAMPOS
MARQUES,
ANTONIO
MARTINES,
ANTONIO
GONCALVES FILHO e ANTENOR BARBOSA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264431-64.2019.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 32729
EDeclaração: 2264431-64.2019.8.26.0000/50000
Embargante : Sul América Cia Nacional de Seguros
Embargado : Ademir Roberto da Silva e outros
Comarca
: Catanduva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra o
v. acórdão de fls. 91/95, que rejeitou a preliminar e deu
provimento em parte ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso e contraditório porque deixou de
considerar a necessária e obrigatória intervenção da Caixa
Econômica Federal no feito, o que atrai a competência da
Justiça Federal para julgar a demanda. Alega que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico
entendimento a respeito da competência da Justiça
Federal para julgamento das ações que versam sobre
apólices públicas de seguro habitacional, celebradas no
âmbito do SFH. Pede o acolhimento dos embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264431-64.2019.8.26.0000/50000 - D
3
prequestionando os dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator